Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA E INJÚRIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.186 DO STJ. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que indeferiu pedido de declinação de competência em inquérito instaurado para apurar supostos crimes de injúria e ameaça praticados por ex-companheiro contra vítima adolescente. O juízo reclamado manteve o feito em sua competência com fundamento na Resolução no 1/2024 do TJDFT, que atribui competência exclusiva à vara especializada para delitos praticados contra crianças e adolescentes em contexto doméstico e familiar. O recorrente sustenta erro de procedimento, defende a aplicação obrigatória do Tema 1.186, do STJ, e requer remessa dos autos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar investigação de supostos crimes de ameaça e injúria praticados contra adolescente, em contexto de relação íntima de afeto, é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, à luz da Resolução no 1/2024, do TJDFT e do Tema 1.186, do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, à qual compete exclusivamente, segundo disposto no artigo 2o, da referida resolução, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentesvítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006, ressalvando, expressamente, de sua competência os crimes e as contravenções penais de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do artigo 20, inciso I, e artigo 44, da Lei no 11.697/2008; os crimes de competência do Tribunal do Júri; os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, quando praticados em concurso de pessoas com criança ou adolescente; e os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.
4. A Resolução no 1/2024 não viola o disposto no artigo 227, da Constituição Federal, nem o princípio da isonomia, tampouco disposições legais, uma vez que justificada a necessidade de limitação da competência da vara especializada.
5. O Tema 1.186, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu conflito de competência estabelecido entre juízo criminal comum e juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher para julgar crimes de estupro de vulnerável cometidos pelo genitor contra três filhas menores, razão pela qual não deve ter aplicabilidade irrestrita, sobretudo diante da estrutura diferenciada do Distrito Federal.
6. Diante da idade da vítima à época dos fatos (17 anos) e da caracterização de violência doméstica no contexto de relação íntima de afeto, a competência para processamento do feito é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação improcedente.
Dispositivos relevantes citados: artigo 23, Lei 13.341/2017; artigo 227, da Constituição Federal; artigo 2o, Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.186.